Tribunal: STF
Processo: ARE 1233921
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA COM MAIS DE 21 ANOS. REQUISITOS. APLICAÇÃO DO TEMA 271 DE REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO’. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – LEI ESTADUAL N. 4.766/63 – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO RECEBIMENTO DA PENSÃO NA CONDIÇÃO DE ‘FILHA SOLTEIRA E SEM RENDA’. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. (1) IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA OBRIGATÓRIA DA AUTORA, PASSANDO DE ‘FILHA MENOR’ PARA ‘FILHA SOLTEIRA SEM RENDA PRÓPRIA’ – LEI ESTADUAL N. 4.766/63 QUE NÃO ESTAVA MAIS EM VIGÊNCIA QUANDO A APELANTE ATINGIU SUA MAIORIDADE CIVIL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO QUE SÓ SE MOSTRARIA VIÁVEL SE, AINDA NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO, TIVESSE A REQUERENTE IMPLEMENTADO A IDADE LIMITE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA BENESSE COMO ‘FILHA SOLTEIRA SEM RENDA PRÓPRIA’ QUE NÃO PERMITE FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO. (2) PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA AO FILHO MENOR QUE SE EXTINGUE COM A MAIORIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 19, § 2°, E 29, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 4.766/63. (3) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. (4) SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – §º11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 71, vol. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 9, vol. 12).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 271 de repercussão geral (fls. 32-33, vol. 16).
    A agravante assevera que “houve interposição de embargos para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se manifestasse acerca da violação dos dispositivos da Carta Constitucional. Os embargos foram conhecidos e não acolhidos, limitando o Tribunal dando por prequestionados os dispositivos constitucionais” (fl. 47, vol. 16). 
    Sustenta que, “como demonstrado em detalhes no recurso extraordinário, o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 49, vol. 16).
    Argumenta que “estão presentes os fundamentos para a manutenção do benefício de pensão por morte recebido em razão do falecimento do policial civil militar do Estado do Paraná, falecido na vigência da Lei 4766/63 em anexo, isto porque como será aduzido a seguir a recorrente é solteira e prova com a certidão de nascimento atualizada” (fl. 1, vol. 17).
    Pede “total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 2, vol. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 
    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral no que se refere à questão (Tema 271/STF), (…). Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por TATIANA SZYCHOVSKI DE CARVALHO, com fundamento no artigo 1.030, inciso 1, alínea 'a', do Código de Processo Civil e pelo óbice sumular acima referido” (fl. 33, vol. 16). 
    Na decisão de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie vertente, o recurso cabível contra a aplicação do Tema 271 de repercussão geral seria o agravo interno, conforme se dispõe no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: “(...) da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.254.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019). 
    7. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371 -RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente tenha alegado afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem tenha decidido a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.055.722-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.240.985-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”(ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018).
    9. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    10. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) de início, estabelecida que ‘a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’[2], conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, posição igualmente e compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal[3], verifica-se que na data do óbito do pai da autora, em 11.11.1992, vigia a Lei Estadual n. 4.766/63 (…). Considerando que em novembro de 1992 a autora contava com 4 (quatro) anos de idade, foi ela enquadrada como beneficiária obrigatória na condição de filha menor, sendo garantida a percepção da pensão por morte, pelo menos, até os 21 (vinte e um) anos – quando atingiria sua maioridade – ou até os 25 (vinte e cinto) anos, acaso frequentasse curso de nível superior – direito este reconhecido pelas rés, dado que seu benefício fora cessado após completados seus 25 anos de idade. Ultrapassado tal lapso, a manutenção da pensão por morte poderia, em tese, ser justificada pela alteração do enquadramento da condição de beneficiária obrigatória da autora, passando de ‘filha menor’ para ‘filha solteira sem renda própria’ – hipótese defendida pela recorrente. Ocorre, contudo, que quando do atingimento da sua maioridade civil, em 18.07.2009, a Lei Estadual n. 4.766/63 não estava mais em vigência, em virtude, respectivamente, do advento das Leis Estaduais n. 10.219/92 e 12.398/98, que suprimiram a possibilidade de concessão de benefício para filhas maiores – cujos requisitos se restringiam em serem elas solteiras e sem renda –, permanecendo penas o direito de manutenção do benefício aos filhos menores (até 21 anos de idade) ou, caso estudantes em estabelecimento de ensino superior, até 25 anos, se solteiros e sem renda. Ao tempo da maioridade da apelante, portanto, não mais existia previsão legal para a concessão de pensão por morte para ‘as filhas solteiras sem renda própria’, do que se conclui que não há que se falar em violação a direito adquirido, visto que a reunião de todos os requisitos necessários para a fruição do pretendido direito não foram reunidos pela autora ainda na vigência da legislação aplicável à data do óbito do instituidor da pensão. Em outras palavras, o direito adquirido afirmado pela requerente só teria lugar se, ainda na vigência da Lei Estadual n. 4.766/63, tivesse a autora completado 21 anos – ou 25, se discente em curso superior – e, além disso, fosse solteira e sem renda, o que a toda evidência não ocorreu” (fls. 73-74, vol. 11). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum): 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 823.161-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Aposentadoria. Regime. Lei vigente à época em que reunidos os requisitos para concessão. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a aposentadoria é regida conforme a lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Incidência da Súmula nº 359/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 709.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.3.2013).
    11. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 4.766/63, 10.219/92 e 12.398/98). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.135.278-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2018). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.183.889-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora